Tribunal: STJ
Processo: 5005634-61.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052546 - SP(2025/0355815-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS VENDA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: INES EBULIANI VENDA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA VENDA
AGRAVANTE
: ANDREZA VENDA TORRES
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: feb7239d-c796-4ebd-8f3b-fe28ec3bc91b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052546 - SP(2025/0355815-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS VENDA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: INES EBULIANI VENDA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA VENDA
AGRAVANTE
: ANDREZA VENDA TORRES
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO CARLOS VENDA -
SUCESSÃO e OUTROS, contra decisão monocrática, da lavra da Presidência desta Corte
Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da
Súmula do STJ, nos termos da seguinte argumentação (fls. 1.030-1.031):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022

Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:

Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55949893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: a5dc1f7d-782b-49e7-9f1d-101327489ebe

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 167-172, a parte agravante sustenta ter havido
impugnação aos óbices da decisão que inadmitiu o seu apelo especial, não se cogitando,
portanto, em incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
As contrarrazões não foram apresentadas (fs. 181).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou os argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, os fundamentos do
de inadmissibilidade, os
decisum
quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
: (i) - inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto o
distintos e autônomos
acórdão recorridoenfrentou o cerne da controvérsia submetida ao Judiciário; e (ii) - incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na
instância especial.
De fato, quanto ao primeiro fundamento do
que obstou a subida do apelo
decisum
raro (i), tem-se que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e
1.022, ambos do Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado
concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso
de agravo de instrumento, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria
essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei
federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente
Documento eletrônico VDA55949893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: a5dc1f7d-782b-49e7-9f1d-101327489ebe

o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível,
não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos
declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na
hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Noutra vereda, quanto ao segundo argumento da decisão de segundo grau (ii),
saliente-se que, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais
fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das
. Não basta sustentar que o julgamento do seu
normas que entende violadas a referidos fatos
apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
concreto
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o
devido afastamento do verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse

(AgInt no entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em apreço. Na mesma linha cognitiva:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME:
(...)
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
.
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 2.919.687/SP,
Noronha, Quarta Turma, DJEN de 29/9/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DECIDIDA Á LUZ DA
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CABIMENTO DE
AGRAVO INTERNO PERANTE A CORTE DE ORIGEM. DEMAIS
MATÉRIAS VEICULADAS NO RESP. JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE QUE APONTOU A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5
E 7 DO STJ. MERA ALUSÃO GENÉRICA DA PARTE AGRAVANTE À
IMPERTINÊNCIA DOS REFERIDOS ÓBICES.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ.
ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. Em relação à
a jurisprudência do STJ pacificou
Súmula 7/STJ,
orientação no sentido de que: "[...] não é bastante a mera afirmação de
não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte apresentar
argumentos objetivos e suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ
Documento eletrônico VDA55949893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: a5dc1f7d-782b-49e7-9f1d-101327489ebe

mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da demanda" (AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp n. 2.144.317/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.385.441/MG,
Turma, DJe de 18/4/2024)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
Documento eletrônico VDA55949893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: a5dc1f7d-782b-49e7-9f1d-101327489ebe

7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidentes à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:48
Código de Controle do Documento: a5dc1f7d-782b-49e7-9f1d-101327489ebe

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.546 / SP
Número Registro: 2025/0355815-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115858020154036183 115858020154036183 50056346120234030000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO CARLOS VENDA - SUCESSÃO
AGRAVANTE : INES EBULIANI VENDA
AGRAVANTE : ALESSANDRA VENDA
AGRAVANTE : ANDREZA VENDA TORRES
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO -
DE TEMPO DE SERVIÇO
AVERBAÇÃO/CÔMPUTO/CONVERSÃO
ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOÃO CARLOS VENDA - SUCESSÃO
AGRAVANTE : INES EBULIANI VENDA
AGRAVANTE : ALESSANDRA VENDA
AGRAVANTE : ANDREZA VENDA TORRES
Documento eletrônico VDA56500204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:18
Código de Controle do Documento: ed0ca8dd-1342-4ae0-bf21-fde9b5118a62

ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:18
Código de Controle do Documento: ed0ca8dd-1342-4ae0-bf21-fde9b5118a62